Tribunal: TJBA
Processo: 8066606-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066606-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISBACEN/SCR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação, no qual se determinou a exclusão de informações sobre dívida prescrita no SISBACEN/SCR, mantendo-se, entretanto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por depender de ato exclusivo do Banco Central, requerendo a expedição de ofício judicial para viabilizar a exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de excluir registro no SISBACEN/SCR, por se tratar de ato de competência exclusiva do Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame da prova.

A decisão embargada analisa de forma expressa e fundamentada as questões essenciais da controvérsia, inclusive quanto à determinação de exclusão do registro, com base na Lei nº 12.414/2011, no CDC e na jurisprudência do STJ.

A alegação de impossibilidade de cumprimento não configura omissão, mas mera discordância com o entendimento adotado, o qual admite a determinação judicial para exclusão do registro indevido.

A decisão não está obrigada a examinar todas as alegações das partes, bastando enfrentar os pontos necessários à fundamentação do julgado, conforme interpretação do art. 489, § 1º, V, do CPC, consolidada pelo STJ.

Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de matéria para fins recursais quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação nº 8066606-50.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e, como embargada,
ANGELA MARIA DOS SANTOS DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,

em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)